Tribunal: TJMT
Processo: 1022588-69.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022588-69.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.329.191-30 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU DENUNCIADO PELO CRIME DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU

LIBERDADE PROVISÓRIA – INVIABILIDADE – LAPSO TEMPORAL DA LIBERDADE PROVISÓRIA SEM ALTERAÇÃO FÁTICA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Transcorrido aproximadamente 2 (dois) anos da decisão que concedeu a liberdade provisória do recorrido e, levando-se em consideração a ausência de informações acerca de eventual cometimento de novas infrações, não há falar na presença do
periculum libertatis
, vez que não ocorreu alteração do conteúdo fático-probatório até o presente momento que pudesse justificar a decretação da custódia cautelar do recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1022588-69.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que concedeu liberdade provisória para Kleverson Nunes Ferreira da Silva pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Nas razões recursais, o Ministério Público pretende a reforma da decisão que concedeu liberdade provisória ao recorrido, com aplicação de medidas diversas da prisão.

Afirma que, na ocasião da decretação da custódia,
“já eram conhecidos os pressupostos fáticos e as condições pessoais do denunciado, tendo o magistrado convertido a prisão flagrancial em preventiva, com base na garantia da ordem pública”
e, de lá para cá, nada mudou, pelo que, não houve razão para a concessão da liberdade provisória (Id.: 113005977).

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo não provimento do recurso, com a mantença da decisão (Id.: 72454723).

Em juízo de retratação, o juízo manteve a decisão que concedeu a liberdade provisória (Id.: 113005977).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso em sentido estrito (Id.: 118826968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso dos autos revela que Kleverson Nunes Ferreira da Silva foi denunciado pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Noticia a denúncia, oferecida em 3/2/2020, que policiais, ao realizarem ronda no bairro Jacarandá, avistaram o denunciado em situação suspeita. Kleverson, por sua vez, ao perceber a presença da polícia, correu e jogou no telhado de uma residência um tablete contendo 3 (três) porções de maconha, no total de 497g. E, ao ser detido, admitiu que esperava um rapaz buscar os entorpecentes, haja vista que os vendeu pelo valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Kleverson foi preso em flagrante delito em 29/1/2020 e, na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Na sequência, a defesa requereu a concessão da prisão domiciliar, para se preservar a saúde do recorrido, em razão da pandemia da COVID-19, sem prejuízo de outras medidas cautelares.

Contudo, o juiz, em 24/3/2020, não atendeu ao pedido como requerido, porém, deferiu o pleito sob outros fundamentos. Senão:

Não obstante, cabe ressaltar que a Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, justamente visando adotar medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (COVID- 1.9), EM SEU ARTIGO 40, caput, e inciso I, orienta os magistrados com competência para fase de conhecimento criminal a reavaliarem a necessidade de manutenção das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal. Na espécie, sem embargo da reprovabilidade da conduta, até mesmo por não ser o momento oportuno para incursão ao mérito acerca da culpa ou inocência do acusado, mostra-se suficiente, por ora, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, em substituição à custódia cautelar. O acusado Kleverson Nunes Ferreira da Silva está preso desde 29.01.2020 e, segundo consta, cumpria pena, em regime semiaberto, nos autos do Processo Executivo de Penas n° 1736-45.2011.8.11.0015, em trâmite pelo Juízo da 3ª Vara Criminal local, desde 04.5.2019. Todavia, em razão do novo crime, supostamente cometido pelo acusado, o Juízo da execução suspendeu cautelarmente o regime de cumprimento de pena e decretou a prisão do condenado, voltando, portanto, ao regime prisional fechado. Assim, não se pode afirmar que a liberdade do réu, nesta ação penal pública, representa perigo à ordem pública, pois em nada afeta o seu
status libertatis
, pois ainda que solto nesta ação penal, permanecerá preso nos autos do processo de execução. Como é cediço, a segregação cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, reservada às hipóteses em que a liberdade do indivíduo represente risco à ordem pública ou à ordem econômica ou, ainda, quando necessária por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, caput, CPP), havendo, também, a possibilidade de prisão em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (CPP, art. 312, § 1°). O ordenamento jurídico pátrio expressamente ressalta a excepcionalidade da segregação cautelar, elencando-a como
extrema ratio da ultima ratio
, corno se extrai do artigo 5°, LXVI, da CRFB/88 e 282, § 4° e 6°, do CPP, in
verbis
: (...) O próprio Código de Processo Penal estabelece uma gradação no recrudescimento das medidas cautelares, inclusive em caso de descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, podendo o juiz substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (CPP, art. 282, § 4°). Não se pode olvidar, também, que a inobservância de mínimos critérios para o encarceramento cautelar, contribui para o aumento da população carcerária, gerando uma série de outros distúrbios que, igualmente, culminam por abalar a ordem pública, havendo preocupação constante dos órgãos de fiscalização e monitoramento do sistema prisional, a reclamar do Juízo especial atenção na manutenção de prisões cautelares, reservando-a somente para casos excepcionais nos quais a medida extrema se justifique. Conforme já ressaltado, a manutenção da segregação se mostra indevida, se não demonstrado, de forma concreta, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, caput, CPP), sendo certo que, ainda que solto na execução, no caso dos autos, se mostra suficiente e mais adequada a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Com estas razões, mercê dos artigos 5°, LXVI da CRFB/88 c.c. 321 e 319 do CPP, concedo liberdade provisória ao indiciado Kleverson Nunes Ferreira da Silva, mediante o cumprimento rigoroso das seguintes medidas cautelares sob pena de decretação de sua prisão preventiva: 1. Comparecer mensalmente em juízo, até o dia 10 do respectivo mês, para informar e comprovar, documentalmente o endereço residencial e atividade laboral (trabalho), não bastando a mera alegação verbal. II. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casas de jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas ou outras drogas lícitas ou ilícitas; III. Não ausentar-se da Comarca onde reside, por mais de 08 (oito) dias, sem prévia autorização do Juízo, salvo a trabalho, desde que comprove nos autos; IV. Não consumir drogas ilícitas e não praticar novos crimes;

V. Comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado; VI Monitoração eletrônica. Expeça-se alvará de soltura em favor de Kleverson Nunes Ferreira da Silva, ressaltando de (sic) deverá permanecer preso nos autos Processo Executivo de Penas n° 1736-45.2011.8.11.0015 em trâmite pelo Juízo da 3ª Vara Criminal local. (...).” (destaques no original) (ID: 113005977 – pág. 243/247)

Não obstante, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito alegando que estão presentes os requisitos da prisão cautelar, em razão de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas, bem como o pressuposto da ordem pública, tendo em vista o histórico criminal do acusado.

Apesar de a presença de indícios de autoria e de materialidade, não vislumbro o
periculum libertatis
, em virtude de o recorrido estar respondendo o processo em liberdade, desde 24/3/2020, quando foi concedida a liberdade provisória do réu, com a determinação de medidas cautelares, sob pena de decretação da prisão preventiva.

Assim, inexiste nos autos qualquer informação acerca de envolvimento em delitos posteriores ou que estejam tumultuando a instrução do feito, ou, ainda, que tenha se comportado de forma a demonstrar intenção de se evadir.

Ademais, como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o fato de
“o recorrido já ter cumprido pena pelo crime de tráfico e por outro crime praticado há pelo menos 05 (cinco) anos, não ilustram o risco atual à ordem pública, eis que ausentes circunstâncias concretas e de outro lado, presente a gravidade abstrata, o que é inadmissível”
.

Portanto, considerando que, desde que foi colocado em liberdade, há aproximadamente 2 (dois) anos, não há qualquer notícia de que tenha cometido outros crimes ou se envolvido em ocorrências policiais. Ao contrário, progrediu para o regime aberto, com a retirada da tornozeleira como se denota de seu executivo de pena.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022